Tribunal: TJES
Processo: 5001989-64.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001989-64.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO CAICARA LTDA
RECORRIDO: RAFAEL CARDOSO CONSTANCIO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001989-64.2018.8.08.0021

Recorrente:
VIACAO CAICARA LTDA

Recorrido(a):
RAFAEL CARDOSO CONSTANCIO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente, tendo em vista a documentação acostada nas razões de recurso.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM DE ÔNIBUS. VEÍCULO QUE PEGOU FOGO NA PARTE TRASEIRA. SAÍDA DOS PASSAGEIROS ÀS PRESSAS. QUEDA QUE CAUSOU LESÃO GRAVE. FALTA DE ASSISTÊNCIA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL EXISTENTE.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que o recorrido teria se machucado dentro do ônibus da recorrente, quando precisou sair às pressas, em razão do fogo na parte de trás do veículo. Disse que os funcionários não lhe prestaram socorro e que precisou de tratamento médico para a lesão.

2. Em sentença
a quo
, a recorrente foi condenada ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, que é objeto de irresignação recursal.

3. Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a recorrente e o recorrido se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse isso, a responsabilidade da recorrente prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14). Cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 734, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e a hipótese de culpa exclusiva da vítima. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

4. No caso, a parte recorrente argumenta que também foi vítima no evento, não podendo responder por um ato que não deu causa. No entanto, não demonstrou qualquer excludente de sua responsabilidade. Ademais, as motivações consubstanciam riscos do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços. Somado a isto, a recorrente foi revel, sendo reconhecidas como verossímeis as alegações de fato apresentadas pelo recorrido.

5. Neste cenário, restou clara a desorganização da parte recorrente quanto à necessidade de manutenção prévia do veículo, e a assistência posterior aos passageiros, o que causou danos ao recorrido diante da gravidade da situação.

6.

Q
uanto ao dano moral, em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelo passageiro em razão do acidente, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.
O valor arbitrado a título de dano moral é proporcional e razoável diante das circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.